Tribunal: TJES
Processo: 5001347-02.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001347-02.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELISANGELA SPADETO e outros

APELADO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO RESTABELECIDO. EMISSÃO DE DOCUMENTOS SEM A OBSERVÂNCIA LEGAL. DANOS AMBIENTAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. COMPROVAÇÃO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CARACTERIZADOS.
QUANTUM
. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I –
J
á assentou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que o indeferimento da assistência judiciária gratuita deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, o que não se verifica neste caso.

II - Portanto, considerando a declaração de pobreza subscrita pela
s
apelante
s
e
a existência de patrimônio imobilizado,
conclui-se que a
s
recorrente
s
faz
em

jus
ao benefício da assistência judiciária gratuita, dada sua impossibilidade de arcar com as custas processuais.

III -

A responsabilidade objetiva dispensa a comprovação de elemento subjetivo para a configuração do dever de indenizar, bastando à comprovação do dano e do nexo de causalidade.

IV -
Decorrem, assim, os requisitos à reparação civil: da verificação de conduta antijurídica, dolosa ou culposa; da existência de dano de ordem material ou imaterial de natureza patrimonial ou não-patrimonial e a presença de nexo de causalidade entre um e outro.

V -
O dano moral, segundo a doutrina, caracteriza-se pelo constrangimento, a dor que alguém experimenta, em consequência de lesão a direito personalíssimo, efetuada ilicitamente por outrem, de forma que a indenização tem caráter compensatório da amargura, vergonha, humilhação, sofridos pelo lesado.

VI - S
e o agente estatal infringir esse dever de diligência, atuando de modo displicente, descuidado, inábil, estará configurada a conduta ilícita e surgirá, se houver dano a terceiro, a responsabilidade civil.

VII - Neste vértice, não há como prosperar a tese defendida pelo
apelado
quanto a culpa exclusiva de terceiro, haja vista que não se discute a
irregularidade
realizada com o nome d
as
autor
as
, mas a desídia no seu atuar,
autoriza
ndo, seja por seus servidores,
a expedição de diversos documentos
em nome de terceiros, gerando, em consequência, diversos danos ambientais.

VIII -
Assim, sopesando tais argumentos, entendo que o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser dividido entre as recorrentes, se mostra adequado e suficiente para compensar as apelantes pelo sofrimento extrapatrimonial a que foram submetidas.

IX – Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001347-02.2021.8.08.0049

APTES:
ELISANGELA SPADETO E OUTRA

APDO:
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
ELISANGELA SPADETO
e
MARIA LUCIA DA SILVA

em face da sentença acostada no ID 7557853, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, que, nos autos da “ação de indenização por danos morais” por elas ajuizada em face do

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

O comando sentencial condenou as autoras, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC,
revogando a assistência judiciária gratuita anteriormente deferida a elas.

Em suas razões (ID 7557855), as recorrentes pugnam pelo restabelecimento da gratuidade da justiça. No mérito propriamente dito, requerem a reforma da r. sentença objurgada, sob o fundamento de que restou comprovada a responsabilidade objetiva do recorrido, principalmente em decorrência da emissão de um título de Cadastro Ambiental Rural (CAR) em nome de Tiago Gorone Amorim, devendo ele arcar com todos os danos causados às apelantes.

Contrarrazões acostadas apresentadas pelo apelado no ID 7647172, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

D
epreende-se dos autos que as autoras manejaram ação indenizatória em face do requerido, na qual, pretendem ser indenizadas, sob o argumento de terem sofrido danos morais em virtude de intervenções realizadas por terceiro na propriedade que possuem de herança e que foram autorizadas pelo réu.

As requerentes descrevem a intenção de venda do imóvel a terceiro, não concretizada em virtude de pendência da ação judicial de inventário, mas que foram surpresadas com as autorizações concedidas pelo requerido ao terceiro, e por isso apresentaram representação perante o requerido informando a discordância sobre o procedimento adotado.

Com fundamento na responsabilidade objetiva do Estado, pretendem ser indenizadas por danos morais em trinta mil reais.

Após o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o MM. Juiz
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, além de revogar o benefício da assistência judiciária anteriormente deferida.

Passo a analisar, primeiramente, o pedido de assistência judiciária gratuita.

Para a concessão do benefício da justiça gratuita basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, conforme a redação do artigo 99, caput e § 3º, do Código de Processo Civil.

Todavia, havendo dúvida da veracidade das alegações daquele que postula o benefício, o Magistrado, de forma fundamentada, deverá ordenar a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária (CPC, art. 99, 2º).

Isto porque o benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Logo, o Juiz poderá condicionar o deferimento da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre.

No entanto, na dicção de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery (Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC - São Paulo: RT, 2015, p. 477), a prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.

Ressalte-se que o deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

A par de tais considerações, o Magistrado deve expor as razões pelas quais indefere o pedido de assistência judiciária, valendo-se de critérios objetivos para fundamentar o seu entendimento.

O MM. Juiz
a quo
, em sua r. sentença, revogou, de ofício, a assistência judiciária gratuita anteriormente deferida às recorrentes, sob o argumento de que elas seriam
“titulares de imóvel em Município de aquecido mercado imobiliário, com seu uso produtivo e gerador de rendas, distinguindo-se elas da real população pobre do país, segundo dados do IBGE”.

Contudo, dos documentos juntados e com base em regra de experiência (CPC, art. 375), constata-se que não há indício de capacidade financeira das recorrentes para fazer frente às despesas do processo.

Ora, ao que consta dos autos, as recorrentes apresentaram a declaração de hipossuficiência financeira.

Ademais, conforme narrado na petição inicial, as requerentes possuem outras ações tramitando no juízo
a quo
sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

Outrossim, conforme a documentação acostada no petitório juntado no ID 7557849, restou comprovada a inscrição da recorrente Elisangela Spadeto no Cadúnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal), na qual a faixa de renda familiar total gira em torno de meio a um salário mínimo.

Ainda da referida documentação, restou demonstrado que a apelante Maria Lúcia, além de ser aposentada, encontra-se acometida de câncer, tendo apresentado como seu último vínculo empregatício apenas em 2010.

Ora, já assentou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que o indeferimento da assistência judiciária gratuita deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, o que não se verifica neste caso.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA – AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - MERAS ALEGAÇÕES ÔNUS DO IMPUGNANTE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1. O ordenamento jurídico pátrio possibilita que a parte goze do benefício da assistência judiciária gratuita mediante simples afirmação de que não tem condições de arcar com as custas do processo. No entanto, consoante posição do Superior Tribunal de Justiça, seguida por esta Corte, tais normas têm sido interpretadas de maneira lógica, na medida em que o postulante tem a seu favor a presunção de hipossuficiência, de miserabilidade jurídica, decorrente de sua declaração apresentada nos autos, no entanto, trata-se de presunção relativa e não absoluta. Diante disso, deve o Magistrado, atentando ao contexto fático, deferir ou indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita.
2. O indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de análise das provas contidas nos autos que infirmem de forma clara, inequívoca e suficiente a presunção do estado de pobreza do beneficiário, que não é afastada por meras alegações feitas na inicial da impugnação. 3. A jurisprudência dominante indica que a presunção conferida à declaração de pobreza somente será derrogada diante de provas de que a parte não preenche os requisitos legais e analisando o conjunto probatório, sendo ônus do impugnante elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Apelação, 21150095392, Relator: ELISABETH LORDES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 05/12/2017, publicado em 15/12/2017)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante.
2. No caso dos autos, inexiste elementos probatórios que possam infirmar a declaração de hipossuficiência externada pelo agravante. Em contrapartida, o recorrente comprovou ausência de recursos para arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio e de sua família.
3. O simples fato do recorrente estar representado por advogado particular não afasta a hipossuficiência nem impede a concessão da benesse pleiteada (art. 99, §4º do CPC/15). 4. Recurso conhecido e provido. Assistência judiciária gratuita deferida.” (TJES, Agravo de Instrumento, 12179002931, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 05/12/2017, publicado em 13/12/2017)

Outrossim, destaco que mesmo diante da existência do imóvel, não se revela impossível de conceder/manter o benefício de justiça gratuita, conforme posicionamento firmado pela jurisprudência pátria, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO- INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PARTE DEMANDANTE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITAM CONCLUIR QUE A PARTE POSSUA CONDIÇÕES DESPESAS PROCESSUAIS, AINDA FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS QUE PARCIALMENTE – PARTE QUE DEMONSTRA POSSUIR RENDIMENTO MENSAL QUE NÃO LHE PERMITE SUPORTAR AS DESPESAS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO DA PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA –
AGRAVANTE DESEMPREGADO – COMPANHEIRA COM RENDA MENSAL BAIXA. PATRIMÕNIO ILÍQUIDO - IRRELEVÂNCIA - PRECEDENTES DA CORTE - BENEFÍCIO QUE DEVE SER CONCEDIDO EM SUA INTEGRALIDADE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO MONOCRATICAMENTE. (TJPR - 8ª C.Cível -
0005966-88.2021.8.16.0000

- Curitiba -

Rel.: Juiz Alexandre Barbosa Fabiani -

J. 10.02.2021)

Portanto, considerando a declaração de pobreza subscrita pelas apelantes e a existência de patrimônio imobilizado, conclui-se que as recorrentes fazem
jus
ao benefício da assistência judiciária gratuita, dada sua impossibilidade de arcarem com as custas processuais.

Ultrapassado tal ponto, destaco que a Constituição Federal
contempla a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos causados por seus agentes a terceiros. Confira-se:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, o seguinte:

[...]

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Sobre o tema a lição, de Hely Lopes Meirelles:

"A teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação de indenizar o dano, do só ato lesivo e injusto causado à vítima pela Administração. Não se exige qualquer falta do serviço público, nem culpa de seus agentes. Basta a lesão, sem o concurso do lesado. (...). Aqui não se cogita da culpa da Administração ou de seus agentes, bastando que a vítima demonstre o fato danoso e injusto ocasionado por ação ou omissão do Poder Público. Tal teoria, como o nome está a indicar, baseia-se no risco que a atividade pública gera para os administrados e na possibilidade de acarretar dano a certos membros da comunidade impondo-lhes um ônus não suportado pelos demais." (Curso de Direito Administrativo Brasileiro, 16ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 1991, p. 547).

A responsabilidade objetiva dispensa a comprovação de elemento subjetivo para a configuração do dever de indenizar, bastando à comprovação do dano e do nexo de causalidade.

Decorrem, assim, os requisitos à reparação civil: da verificação de conduta antijurídica, dolosa ou culposa; da existência de dano de ordem material ou imaterial de natureza patrimonial ou não-patrimonial e a presença de nexo de causalidade entre um e outro.

Especificamente sobre a configuração do dano moral, o fundamento da reparabilidade está na função essencial da responsabilidade civil, que é ressarcir o ofendido da maneira mais completa quanto possível, tornando-o indene à ofensa causada por outrem.

O dano moral, segundo a doutrina, caracteriza-se pelo constrangimento, a dor que alguém experimenta, em consequência de lesão a direito personalíssimo, efetuada ilicitamente por outrem, de forma que a indenização tem caráter compensatório da amargura, vergonha, humilhação, sofridos pelo lesado.

Além disso, decorrente de ofensa aos direitos personalíssimos, malgrado seja bastante subjetiva, deve ser diferenciada de meros aborrecimentos, aos quais todos nós estamos sujeitos, sob pena de ampliação indiscriminada da abrangência do instituto do dano oral.

Carlos Roberto Gonçalves, citando Sérgio Cavalieri, nos ensina que:

"(...) só se deve reputar como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo" (Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2003,p. 550).

É dizer, para a configuração da responsabilidade civil do Estado, em sentido amplo, ou de seus prestadores de serviço, deve ser demonstrado o dano, a omissão culposa (negligência na prestação do serviço público) e o nexo de causalidade entre este e aquela.

A demonstração da concorrência desses elementos é, precisamente, o fato constitutivo do direito à reparação civil. Assim, o ônus probatório é, em regra, daquele que requer a indenização, no caso vertente, das apelantes,
ex vi
do art.
373
,
I
, do
CPC
.

E
na hipótese ora em apreço, ao contrário do que sustentado na r. sentença recorrida, entendo que os requisitos da responsabilidade objetiva restaram comprovados.

De toda a documentação que foi acostada aos autos, é incontroverso que o apelado,
mesmo sem ter sido realizado a comprovação de ser titular e/ou posseiro do imóvel denominado Sítio Viçosinha, matrícula 1630
, mesmo assim emitiu em nome do Sr. Tiago Gorone Amorim o título de Cadastro Ambiental Rural,
fato esse confessado pelo próprio pelo recorrido conforme documento juntado no ID 7557667.

Verifico, ainda, dos documentos que foram juntados na contestação, que o apelado emitiu em nome do referido terceiro uma Declaração para Dispensa de Licenciamento Ambiental de Barragens
e
Autorização Exploração Ambiental
,
sendo que tais fatos acabaram gerando diversos danos ambientais.

Inclusive, a corroborar os fatos narrados na exordial, foi devidamente instaurado em desfavor do servidor que emitiu a autorização processo com a finalidade de apurar a sua responsabilidade administrativa.

Ora, independentemente da alegação sustentada pelo apelado no sentido de que os danos teriam sido praticados por terceiro, no caso o Sr.
Tiago Gorone Amorim,
o fato é que a causa de pedir envolve a responsabilidade dos servidores do recorrido em autorizar a expedição de diversos documentos em seu nome sem que fosse apresentado a correta documentação pertinente para tanto.

Importante salienta que a natureza da atividade estatal impõe a
seus agentes um dever especial de diligência, consistente em prever as consequências de sua conduta ativa e omissiva, adotando todas as providências necessárias para evitar a consumação de danos a terceiros.

Desta forma, se o agente estatal infringir esse dever de diligência, atuando de modo displicente, descuidado, inábil, estará configurada a conduta ilícita e surgirá, se houver dano a terceiro, a responsabilidade civil.

Neste vértice, não há como prosperar a tese defendida pelo
apelado
quanto a culpa exclusiva de terceiro, haja vista que não se discute a
irregularidade
realizada com o nome d
as
autor
as
, mas a desídia no seu atuar,
autoriza
ndo, seja por seus servidores,
a expedição de diversos documentos
em nome de terceiros, gerando, em consequência, diversos danos ambientais.

R
essalto, ainda, que o próprio recorrido, em sede de contestação, foi enfático ao afirmar que
“[...]
Tão logo as autoras ofereceram representação perante o Posto de Atendimento do Idaf de Venda Nova do Imigrante, foram adotadas as providências administrativas de averiguação dos fatos e cancelamento do CAR, da emissão de autorização e a dispensa. As providências até hoje ainda estão sendo tomadas, em especial no que tange à responsabilização do sr. Tiago Gorone, com lavraturas de Instrumentos únicos de Fiscalização e atualmente tentativa de localização”.

Assim, comprovado o nexo causal entre a conduta do agente do
apelado
e o dano sofrido pelo administrado, assente o dever de indenizar.

Sobre o tema em apreço, cito os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REGISTRO FRAUDULENTO DO VEÍCULO EM NOME DO AUTOR. NÃO IDENTIFICAÇÃO DA FRAUDE PELO DETRAN. EFETUAÇÃO DO REGISTRO. DEVER DE FISCALIZAR.
1. A pessoa jurídica de direito público, prestadora de serviço público, por força inclusive do normativo constitucional, responde pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. 2. O Detran é responsável pela emissão dos documentos necessários para permitir que os veículos possam circular, e, para tal deve verificar as características do mesmo em confronto com a documentação apresentada, possuindo para isso forte aparato, sustentado pelo contribuinte, de modo que não há como isentá-lo da responsabilidade pelo resultado negativo que a apelada experimentou.
(...) Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso. Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois já fixados no limite estabelecido no § 2º do art.
85
do
Código de Processo Civil
.
(TJRJ,
000096609.2011.8.19.0022
– APELAÇÃO. Des (a). ANTONIO CARLOS DOS SANTOS BITENCOURT - Julgamento: 22/08/2018 -VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL
)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE VEÍCULO PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
Restando incontroverso a existência de transferência fraudulenta de veículo pelo Detran/MS, entende-se que restam igualmente comprovados o nexo de causalidade entre os danos materiais suportados pela parte autora e a conduta desidiosa da ré. Deveria a autarquia ré agir com mais cautela quando procedeu à transferência do veículo, a fim de evitar o ilícito, conforme determina a legislação vigente. Independentemente de culpa do agente público que analisou a documentação no momento em que foi realizada a transferência do veículo, o Estado responde objetivamente pelos danos causados a terceiros (artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Assim, presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade objetiva do Estado - a conduta, o nexo de causalidade e a lesão a um bem jurídico patrimonial -, cabível se mostra a indenização pretendida, não havendo sequer a necessidade de se comprovar culpa ou dolo por parte da Administração Pública
. (TJ-MS - AC: 08341148420218120001 Campo Grande, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 27/09/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2023)

Diante de tais fatos, entendo que o
dano moral restou configurado na hipótese.

No caso em tela os transtornos causados
às requerentes
não podem ser considerados de pouca monta, haja vista que,
diante da emissão de documentos irregulares, o terceiro Tiago Gorone Amorim, causou enormes prejuízos, já que tiveram que lidar com a entrada de máquinas em sua propriedade, abrindo estradas
e causando danos ambientais,
ocasionando sentimento de frustração e impotência.

A questão atinente ao valor do dano moral possui caráter subjetivo, o que, embora não desejado, pode ser minimizado, levando-se em conta alguns parâmetros que devem ser observados quando de sua fixação.

Se por um lado é imprescindível que a quantia arbitrada não constitua causa de enriquecimento, por outro, destina-se a compensar a dor moral sofrida, além de indicar um juízo de reprovação ao ilícito, motivo pelo qual deve mensurar a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Segundo tais parâmetros, o dano moral deve ser fixado em valor que se mostre adequado a fim de assegurar a justa e efetiva compensação patrimonial pelos danos morais sofridos.

Assim, s
opesando tais argumentos, entendo que o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser dividido entre as recorrentes, se mostra adequado e suficiente para compensar as apelantes pelo sofrimento extrapatrimonial a que foram submetidas.

Diante o exposto,
conheço do recurso
,
porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
dou-lhe provimento
,
para reformar a r. sentença objurgada, via de consequência, julgar procedente a pretensão autoral para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser rateada entre as autoras,
corrigido monetariamente a partir de seu arbitramento pelo IPCA-e, e com juros de mora desde
o evento danoso
, sendo aplicável a Taxa Selic, sendo vedada a cumulação com correção monetária.

Restabeleço, ainda, o deferimento da assistência judiciária gratuita anteriormente concedida às recorrentes.

Em razão da inversão dos ônus sucumbenciais, condeno
o
requerid
o
/apelad
o
ao pagamento d
os
honorários advocatícios em 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condená-lo ao pagamento das custas processuais, em consonância com o art. 20, da Lei nº 9.974/2013.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto do relator.